Tribunal: TJDFT
Processo: 0700800-14.2020.8.07.0002
Órgão julgador: ARNALDO CORRÊA SILVA
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2021-04-26
Data de publicação: 2021-05-05

Ementa:
JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS. DIREITO DO CONSUMIDOR. PACOTE TURÍSTICO. PRELIMINAR DE FALTA DE DIALETICIDADE RECURSAL APRESENTADA EM CONTRARRAZÕES. REJEITADA. RECURSO EXCLUSIVAMENTE EM RELAÇÃO AO DANO MORAL. CANCELAMENTO UNILATERAL DA VIAGEM. FALHA NA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS. RESPONSABILIDADE CIVIL. SUCESSIVAS TENTATIVAS DE RESSARCIMENTO DO VALOR. DANO MORAL CONFIGURADO. QUANTUM ARBITRADO COM RAZOABILIDADE. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1. Ação de Indenização cuja sentença julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais para declarar a resolução do contrato de adesão de viagem celebrado entre as partes, bem como para condenar as rés, solidariamente, a restituir à autora a quantia de R$ 3.248,61 e a pagar o valor R$ 2.000,00, a título de danos morais.

2. A 2a requerida interpôs recurso inominado no qual argumenta, em síntese, que não há, nos autos, provas de que os fatos causaram abalo psicológico ou moral à recorrida. Alega, ainda, que a situação ocorrida não abalou os atributos da personalidade da recorrida, não configurando situação de indenização. Afirma que o mero inadimplemento contratual não configura danos morais e impugna o valor da condenação. Contrarrazões apresentadas.

3. Preliminar de inépcia recursal. O recurso inominado interposto não ofende a dialeticidade, pois da sua leitura é possível depreender a pretensão de reforma do julgado, bem como as razões que sustentam a tese defensiva. Preliminar da parte recorrida rejeitada.

4. A relação entre as partes possui natureza consumerista, o que atrai solução ao caso à luz das normas do Código de Defesa do Consumidor (Lei 8.078/90).

5. Considerando o que foi objeto do recurso interposto, a controvérsia em questão limita-se à análise da configuração de danos morais na presente situação.

6. No caso, narra a parte autora que adquiriu pacote turístico para ela e sua família com destino a Porto Seguro (BA) em viagem que seria realizada entre os dias 16/01/2020 e 23/01/2020. É incontroverso que, no dia 15/01/2020, isto é, um dia antes da data programada para a viagem, houve o cancelamento unilateral da mesma em razão da ausência do número mínimo de passageiros. Embora o contrato de prestação de serviços celebrado entre as partes (ID 23169212), na cláusula 11, estabeleça que a contratada, ora recorrente, tem o direito de alterar a data de saída da excursão quando o número mínimo de 20 contratantes não for alcançado, o cancelamento da viagem um dia antes do programado foge dos limites da razoabilidade e da boa-fé que deve existir entre os contratantes.

7. O contrato entre as partes prevê, na cláusula 4, que o cancelamento por parte da contratante, ora recorrida, com 6 ou menos dias de antecedência não permite o reembolso do valor pago. Observando a natureza onerosa e comutativa do ajuste e considerando o caráter protetivo ao consumidor, o cancelamento ou alterações promovidas unilateralmente pela contratada deveria ter ocorrido com alguma maior antecedência. Ademais, no caso, não se trata apenas do cancelamento da viagem, mas, sim, da não restituição do valor pago no pacote turístico.

8. É certo que a programação de viagens, sobretudo em período de férias, se dá com certa antecedência para que os viajantes possam organizar suas finanças, planejar passeios e marcar os dias de férias nos respectivos trabalhos. Desse modo, o cancelamento da viagem no dia anterior à saída da excursão, acompanhado da ausência de reembolso do valor pago pela autora, é situação que extrapola o mero dissabor e configura danos morais. Ademais, conforme comprova as conversas via “WhatsApp” anexadas aos autos pela autora (ID 23168487), a mesma buscou, em várias ocasiões a restituição da quantia paga, mas não obteve êxito, fato que corrobora a caracterização de danos morais.

9. A indenização por danos morais possui três finalidades, quais sejam, a prestação pecuniária como meio de compensação pelos constrangimentos e aborrecimentos experimentados pela parte requerente, punição para a parte requerida e prevenção futura quanto a fatos semelhantes. Quanto ao valor da condenação, não há um critério matemático ou padronizado para estabelecer o montante pecuniário devido à reparação. O valor deve guardar correspondência com o gravame sofrido, devendo o juiz pautar-se nos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, sopesando as circunstâncias do fato e as condições pessoais e econômicas das partes envolvidas, assim como o grau da ofensa moral e sua repercussão.

10. Atento às diretrizes acima elencadas, conclui-se que o montante fixado na sentença (R$ 2.000,00) é suficiente para, com razoabilidade e proporcionalidade, compensar os danos sofridos pela parte autora, sem, contudo, implicar em enriquecimento sem causa.

11. Recurso da 2a requerida conhecido e não provido. Sentença mantida por seus próprios fundamentos.

12. Condenada a parte recorrente ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios em favor do patrono da parte recorrida, arbitrados em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação (art. 55 da Lei n.o 9.099/95), todavia, suspensa a exigibilidade em razão da concessão da gratuidade de justiça, ora deferida.

13. Acórdão elaborado de conformidade com o disposto nos artigos 46 da Lei 9.099/1995.